Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743237-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTEVAL ALVES RIBEIRO AGRAVADO: SAUL HUMBERTO MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARTEVAL ALVES RIBEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0714420-15.2019.8.07.0007 por ele ajuizada em face de SAUL HUMBERTO MARTINS – agravado, já falecido –, indeferiu o seu pedido de penhora sobre bens do ora recorrido, bem como sobre valores decorrentes de pensão por morte deixado por ele a sua viúva. Eis o teor do decisum questionado (ID. 144952211 dos autos de origem): “Nada a prover quanto a petição do ID 131539285, considerando que as petições dos ID's 113691881 e 118039027, foram devidamente apreciadas através das decisões dos ID's 113352619 e 131294878. Além do mais, a decisão do ID 113352619 nada dispôs sobre extinção do feito, tão somente determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, diante do transcurso do prazo de suspensão previsto na decisão do ID 92439000. Acaso a parte não tenha concordado com o teor da decisão deveria ter manejado o recurso cabível dentro do prazo para interposição do mesmo. Ressalto que os autos permanecerão no arquivo provisório até que se opere a prescrição intercorrente caso não sejam localizados bens aptos à penhora durante este período.” Em suas razões recursais (ID. 42402240, p. 01-22), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é credor do espólio/agravado por força de contrato de prestação de serviços advocatícios relacionados a uma ação indenizatória, na qual o seu cliente/devedor sagrou-se vencedor, mas que não lhe pagou os honorários previamente pactuados (p. 02); b) o devedor, logo após ser citado, veio a óbito, sendo substituído por seu Espólio, o qual, por meio de sua viúva e herdeiros, reconheceu a dívida pleiteada na origem (p. 02); c) “realizada pesquisa visando localizar bens penhoráveis, esta restou infrutífera; mas para surpresa do peticionário, o d. juízo indeferiu a indicação de bens à penhora, ao argumento de que a pensão deixada pelo “de cujus” à virago, o salário da mesma, bem como os imóveis ali descritos, (urbano e rural) e os bens que guarnecem a residência, seriam impenhoráveis” (p. 02-03); d) o indeferimento realizado na origem foi equivocado, pois restou comprovada a existência de bens passíveis de penhora, os quais eram de propriedade do falecido agravado, ainda que estejam em nome de terceiros em decorrência de omissão praticada pelo falecido (p. 03-10 e 15-17); e) comprovou-se, por meio de precedentes, que é possível também a penhora sobre a pensão recebida pela viúva, inclusive sobre seu salário (p. 10); f) os honorários pleiteados possem natureza alimentar, afastando a impenhorabilidade aplicada na origem (p. 10-13); g) ao contrário do que defendido na decisão recorrida, a viúva pode responder pelas dívidas do falecido – seja com sua pensão por morte, seja com seu salário –, já que beneficiou-se dos valores decorrentes da ação judicial da qual o recorrente atuou como patrono (p. 13-18); h) “a avaliação da natureza da impenhorabilidade, amparado pela Lei n° 8.009/90 ou pelo art. 833, por ser questão de ordem pública, não se sujeita à preclusão, e, portanto, comporta juízo dinâmico” (p. 18); i) a decisão também é teratológica, pois deixou de apreciar adequadamente os pedidos formulados (p. 19). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a remessa dos autos ao arquivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-se os pedidos de penhora formulados na origem relacionado a bem imóvel em nome de terceiro, pensão por morte em nome da viúva e seu respectivo salário (p. 22). Preparo realizado (ID. 42402241). É o relatório. Decido. De logo, retifique-se os autos para constar, no polo passivo, o ESPOLIO DE SAUL HUMBERTO MARTINS, diante do seu incontroverso falecimento (ID. 64826344 da origem). Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O núcleo da insurgência recursal é o entendimento exarado na origem que indeferiu os pedidos do ora agravante/exequente para penhorar bens supostamente de propriedade do devedor – os quais estão em nome de terceiros – bem como da pensão por morte em nome da viúva e seu respectivo salário. Ocorre, no entanto, que tal tema não é novo no feito de origem, tendo o ora recorrente apresentado tais pretensões na petição acostada nos autos de origem em 30/06/2021 (ID. 96206021 da origem), pedidos estes que foram reiterados na manifestação juntada em 06/10/2021 (ID. 105183013 da origem). Assim foi requerido pelo recorrente: “(...) Requer a penhora: a) sobre o imóvel residencial; b) sobre a pensão por morte; c) sobre a remuneração da virago/professora; d) sobre bens que guarnecem a residência (...)” (p. 09) Na oportunidade, manifestou-se o juízo a quo nos seguintes termos (ID. 113352619 da origem): “A matrícula do imóvel acostada aos autos revela que o bem não pertence ao espólio executado, motivo pelo qual não pode ser objeto da penhora requerida. O processo retornará ao prazo de suspensão deferido, ante a ausência de bens, até 21/05/2022 (decisão de id. 92439000).” Estes pedidos novamente foram reiterados por meio das petições acostadas em 26/01/2022 e 11/03/2022 (IDs. 113691881 e 118039028 da origem), sendo que o juízo singular, em decisão juntada no dia 14/07/2022, expos os seguintes fundamentos para rejeitá-las (ID. 131294878 da origem): “O exequente, desde a petição de id. 105183013, pretende a penhora sobre "o imóvel residencial", "pensão por morte", "remuneração da virago/professora" e "bens que guarnecem a residência". Ocorre que, a despeito do caráter alimentar dos valores em execução, a penhora de imóvel residencial e de bens que guarnecem a residência não é possível, diante do que preconiza o art. 1o da Lei no 8.009/90. De igual forma, pensão por morte deixada pelo executado é canalizada para terceiros, os quais não compõem o polo passivo da execução, a inviabilizar o pleito. Por fim, a remuneração da esposa do executado falecido também não responde pelos débitos em cobrança. Nessa quadra, deverá o exequente indicar patrimônio passível de ser excutido, no prazo de 15 dias e, caso não o faça, o processo será remetido ao arquivo provisório (art. 921 do CPC), conforme decisão de id. 92439000.” Esta decisão foi disponibilizada no DJe de 18/07/2022, não tendo o agravante apresentado recurso naquela oportunidade, tendo limitado-se a apresentar uma petição de reconsideração àquele juízo recorrido (ID. 131539285 da origem), ensejando a decisão que ora se recorre. Diante destes fatos ora elencados, não sendo o caso de matéria de ordem pública, resta claro que a temática recorrida encontra-se sob o manto da preclusão, o que veda a sua rediscussão, na forma do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” É como pensa esta Turma Cível em situações análogas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ANALISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA JÁ DELIBERADA EM DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A discussão sobre a base de cálculo dos honorários recursais arbitrados na fase de conhecimento foi objeto de deliberação pelo juízo a quo em 24 de agosto de 2017, momento em que o julgador deu razão aos argumentos da parte adversa, determinando a Contadoria a elaboração dos cálculos com base nos critérios refutados pela parte ora agravante. 1.1. Tratando-se de recurso contra ato judicial que apenas homologou os cálculos elaborados com base em critérios já previamente delimitados em decisão interlocutória não impugnada no momento próprio, resta configurada a preclusão temporal sobre o direito vindicado, motivo pela qual o presente Agravo não preenche um dos requisitos de admissibilidade recursal (tempestividade). 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n.1069672, 07133132520178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 30/01/2018). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão n.993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 14/02/2017. Pág.: 394/401). Com estas considerações, tratando-se de recurso contra ato judicial que apenas reiterou o indeferimento dos pedidos de penhora – os quais não foram impugnadas no momento adequado –, DEIXO DE CONHECER o presente Agravo de Instrumento, em razão da ocorrência de preclusão temporal sobre o tema. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora